Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711868-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LUCIO CAVALCANTI TEIXEIRA RECORRIDO: RUBENS MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, VERA ANDRIGHI - Relatora, ALFEU MACHADO - 1o Vogal e LEONARDO ROSCOE BESSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 14 de Junho de 2024 Desembargadora VERAANDRIGHI Relatora I - A r. sentença que julgou os embargos à execução, a qual foi confirmada pelo Tribunal, e há anos está transitada em julgado, e a decisão posteriormente proferida na execução, na qual o MM. Juiz homologou os cálculos elaborados pela Contadoria e não impugnada por recurso pelo executado, o qual inclusive manifestou expressa concordância com relação aos cálculos, estão preclusas, a impedir a rediscussão, art. 507 do CPC. Mantida a r. decisão que declarou a preclusão. II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 494 do Código de Processo Civil, e 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não teria ocorrido a preclusão quanto à negativa do seu direito de obter a correção de erro material que teria ocorrido por haver sido incluídos, no suposto valor devido, os juros moratórios integrais do precatório. Verbera que deveria ter sido realizada a perícia contábil para a correta apuração do valor principal. Afirma que o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 494 do CPC, e 52, § 2o, do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não obstante os argumentos lançados pelo agravante-executado no presente agravo de instrumento sobre suposto erro material no cálculo, extrai-se de modo inequívoco que a questão relativa aos índices e juros aplicáveis sobre o débito exequendo, bem como sobre o valor devido, definido em sentença, confirmada por esta 6a Turma Cível, transitada em julgado, e dos próprios cálculos da Contadoria Judicial, homologados pelo Juízo a quo, é matéria preclusa (...). Não é demais repisar, conforme relatado, que a r. sentença dos embargos à execução está, há muito, transitada em julgado, assim como o agravante-executado, após o referido trânsito em julgado, teve diversas oportunidades de se manifestar nos autos da execução originária quando da elaboração dos cálculos atualizados do valor devido e concordou de forma expressa com os cálculos da Contadoria, além não ter interposto recurso contra a decisão que os homologou, assim a matéria está preclusa” (ID 60297270). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à tese de que que o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027